Tribunal: TJDFT
Processo: 0740124-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740124-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ALDEIRTON N LIMA, MANOEL JOSE CALIXTO FILHO, PRELO FOTOLITOS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e levantou a penhora efetivada. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator